Tribunal: TJSP
Processo: 1070716-07.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Legitimidade passiva solidária. Cadeia de consumo configurada. Dano material que não foi suficientemente comprovado pela parte autora. Artigo 373, I, do CPC/15. Lucros cessantes. Descabimento. Falta de efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de auferir. Indenização por danos morais. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Legitimidade passiva solidária. Cadeia de consumo configurada. Dano material que não foi suficientemente comprovado pela parte autora. Artigo 373, I, do CPC/15. Lucros cessantes. Descabimento. Falta de efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de auferir. Indenização por danos morais. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório reduzido a patamar suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272111
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070716-07.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BIKESTAR
COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e ABA MOTOS COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, é
apelado RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no: 1070716-07.2015.8.26.0100.
Apelantes/Apelados: Bikestar Comércio de Motocicletas Ltda.; ABA
Motos Comércio e Importação de Motocicletas, Peças, Produtos e
Serviços Ltda.
Apelado: Ricardo Pereira de Oliveira.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Rodrigo Galvão Medina.
Voto n° 27.686
Apelação. Ação de indenização. Legitimidade passiva
solidária. Cadeia de consumo configurada. Dano
material que não foi suficientemente comprovado pela
parte autora. Artigo 373, I, do CPC/15. Lucros
cessantes.
Descabimento.
Falta
de
efetiva
comprovação daquilo que a parte deixou de auferir.
Indenização por danos morais. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Quantum
indenizatório reduzido a patamar suficiente para
assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer
em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o
caráter punitivo e pedagógico da medida. Recursos
parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se
de
ação
de
indenização
ajuizada por Ricardo Pereira de Oliveira em face de Bikestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Comércio de Motocicletas Ltda. e ABA Motos Comércio e
Importação de Motocicletas, Peças, Produtos e Serviços
Ltda., que a respeitável sentença de fls. 337/341, de
relatório adotado, julgou procedente para condenar as
corrés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$
30.458,10, a título de danos materiais, além de R$ 15.000,00
pelos danos morais.
Inconformada, recorre a corré Bikestar
alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima, tendo em
vista que não pode ser responsabilizada por vícios de
fabricação na motocicleta, pois se trata de mera
comerciante. Aduz, ainda, ausência de nexo causal entre os
serviços prestados e os danos reclamados. Sustenta,
também, que não é devida a restituição do valor pago pelo
seguro do bem, pois inerente à sua propriedade. No mais,
alega que os danos morais não restaram configurados,
requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.
Igualmente,
recorre
a
corré
ABA
alegado, em preliminar, ser parte ilegítima, vez que se
limitou a realizar a manutenção e troca de peças do bem.
Aduz que os danos materiais e os lucros cessantes não
foram comprovados. Sustenta que os danos morais não
restaram configurados, tratando-se de mero aborrecimento.
A parte contrária deixou de apresentar
resposta e os recursos foram encaminhados a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
4
É o relatório.
Narra a inicial que o autor adquiriu
motocicleta nova da marca Harley Davidson, modelo XR
1200X - PD, em 21.06.2012, junto à concessionária corré
Bikestar, vindo o bem a apresentar problemas no câmbio,
motivo pelo qual foi encaminhado à oficina corré ABA aos
23.10.2014, sendo autorizado seu reparo como cortesia pela
fabricante.
Ocorre que, alegando falta de peças, a
oficina demorou sete meses para realizar o conserto da
motocicleta, o que motivou o ajuizamento da presente
demanda, em que requer indenização por dano material e
moral.
A r. sentença julgou a ação procedente
condenando ambas as corrés a indenizar o autor por danos
materiais, lucros cessantes e dano moral.
Inicialmente,
cumpre
observar
que
incidem, no caso em exame, as regras do Código de Defesa
do Consumidor, vez que as corrés se enquadram como
fornecedoras, enquanto o autor figura como destinatário
final, portanto, consumidor, conforme preceituam os artigos
2o e 3o do referido Código.
E não obstante aleguem as apelantes
ausência de responsabilidade pelos problemas relatados,
porquanto haja nítida relação de consumo, é certo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
5
fornecedores respondem solidariamente, não havendo que
se falar, assim, em excludente de responsabilidade.
Isto porque, estando ambas inseridas na
cadeia de fornecedores, o artigo 7o, parágrafo único, bem
como os artigos 14 e 25, §1o, e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor, asseguram ao consumidor o direito
de voltar-se contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, afastando-se,
pois, qualquer pretensão de ilegitimidade passiva.
Tem razão, porém, as apelantes quanto
à comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes.
No
que
toca
aos
danos
materiais,
descabida a pretensão de reembolso relativo às despesas
com seguro, à compra de bicicleta, além de gastos com
locomoção durante o período em que o veículo esteve
parado.
Em relação ao seguro, verifica-se que a
parte usufruiu, e ainda usufrui da motocicleta, da qual
mantém a propriedade, estando protegida contra riscos
durante o período, não havendo falar em restituição,
independentemente do uso do bem.
Quanto à compra da bicicleta, cabe
observar que foi adquirida em 25.10.2014 (fls. 36), ou seja,
após dois dias da entrada da motocicleta na oficina (fls. 21),
não sendo possível relacionar a suposta necessidade da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
6
aquisição à demora no conserto imputada às rés.
No mais, verifica-se que não foi juntado
qualquer comprovante relativo aos gastos com locomoção no
período em que foi privado do uso da motocicleta.
É certo que os danos materiais não são
presumidos, sendo necessária sua efetiva comprovação, de
modo que a mera indicação de valores na petição inicial é
insuficiente como prova dos gastos.
Nesse
sentido,
mostra-se
cabível
somente a restituição do montante despendido, decorrente
de problemas apresentados no bem pelo tempo em que ficou
parado, conforme comprovantes acostados às fls. 49 e 51,
no valor total de R$ 1.020,00.
No que tange aos lucros cessantes, o
artigo 403 do Código Civil dispõe que as perdas e danos só
incluem os prejuízos que representem efeitos diretos e
imediatos do evento danoso, ou seja, só é devida indenização por lucros cessantes nas hipóteses de
constatação possível, não se permitindo, em consequência,
pedido de lucros não comprovados.
Nesse
sentido,
com
propriedade,
já
ensinava J. M. Carvalho Santos, em seus comentários ao
antigo Código Civil:
“Os
lucros
cessantes,
para
serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
7
indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de
modo a não compreender os lucros imaginários ou
fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a
expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar" (in "Código
Civil Brasileiro Interpretado", vol. XIV, Freitas Bastos, 8a ed.,
1964, p. 255).
Assim, deve ser considerado que os
lucros cessantes são danos puramente materiais e, como tal,
para que sejam indenizáveis, devem restar cabalmente
comprovados desde o ajuizamento, o que não ocorre no
caso em apreço, em que o autor não respaldou seu pedido
em qualquer elemento de prova.
Destarte,
verifica-se
que
não
foi
produzida nos autos prova do prejuízo alegado, sendo
insuficiente para tal fim a mera indicação unilateral de
valores na petição inicial, pois deveria ser rigorosamente
provado, mas desse ônus o interessado não se desincumbiu.
Nesse sentido, vale conferir:
“Ação
de
indenização.
Acidente
de
trânsito. Alegado prejuízo patrimonial em decorrência da
demora no conserto do veículo de propriedade do autor
envolvido em acidente de trânsito. Inadmissibilidade. Avarias
que foram reparadas pela oficina localizada próxima do
acidente. Apuração dos lucros cessantes que deve ser
rigorosa.
Necessidade
de
prova
dos
ganhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
8
comprovadamente frustrados. Ausência de prova do dano
material (...) Ação julgada improcedente. Sentença mantida
Recurso
improvido.”
(Ap.0016615.97.2012.26.0405,
Rel.
Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j.
13/3/2014).
“Seguro de veículo. Lucros cessantes.
Demora na reparação dos danos causados no caminhão
segurado. Retardo no conserto não imputável à seguradora.
Pretensão (lucros cessantes) cuja demonstração deve se dar
na fase de conhecimento, não em liquidação. Insuficiência
de prova adequada acerca do suporte fático para lucros
cessantes. Sentença de improcedência mantida. Apelação
desprovida”. (Ap. 0001510.11.2010.8.26.0095, Rel. Des.
J.Paulo Camargo Magano,26a Câmara de Direito Privado, j.
28/5/2014).
Por fim, não tem razão os apelantes ao
alegar a inexistência de dano moral.
Com efeito, não se afigura como razoável
o período de cerca de 7 meses para se efetuar os reparos
necessários
na
motocicleta
do
autor,
inexistindo
justificativas para tamanho prazo, o que pressupõe evidente
desgaste, sensação de impotência e angústia, restando
caracterizado os danos morais.
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui tarefa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
9
das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o caminho a ser
percorrido pelo hermeneuta, que deve observar que essa
questão recomenda sempre a máxima prudência e cautela, a
fim de se evitar enriquecimento indevido, ou punição
insuficiente àquele que provocou a indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
atento ainda às demais peculiaridades do caso em tela,
notadamente quanto à intensidade do dano impingido, de
rigor a redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00
(quatro mil reais), suficiente para assegurar ao lesado uma
justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da
medida.
Destarte, é de rigor a reforma parcial da
r. sentença para que fique afastada a condenação das
corrés ao pagamento de lucros cessantes, mantida apenas a
condenação por dano material de R$ 1.020,00, além de R$
4.000,00 a título de danos morais, como também para se
reconhecer a sucumbência recíproca das partes, arcando
cada qual as custas e despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
condenação para o advogado do autor e 10% sobre a
diferença entre o pedido inicial e a condenação a serem
divididos entre os advogados das corrés, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070716-07.2015.8.26.0100 -Voto no
10
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos.
WALTER EXNER
Relator